Tribunal: TJPA
Processo: 0010174-72.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, Â§1Âº, INC. III, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA QUE SE ENCONTRAM CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDAS NO PROCESSO E INEXISTE QUALQUER ELEMENTO DE COGNIÃÃO QUE ABALE SUA CREDIBILIDADE. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO QUE MILITAM EM DESFAVOR DO RECORRENTE. PENA DE MULTA APLICADA SEM OBEDECER AO CRITÃRIO TRIFÃSICO. NECESSIDADE DE RETIFICAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÃNIME.1. As declaraÃ§Ãμes da ofendida colhidas em juÃzo, cuja credibilidade nÃ£o foi abalada por qualquer outro elemento de cogniÃ§Ã£o, e corroboradas pela prova documental demonstraram que o recorrente, que administrava a locaÃ§Ã£o dos seus apartamentos, se apropriou da quantia em dinheiro que recebia a tÃtulo de aluguÃ©is e o dolo ficou comprovado no momento em que este mentiu para a ofendida quando disse que os respectivos inquilinos estavam inadimplentes, motivo pelo qual nÃ£o pode ser acolhido o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.2. Na fixaÃ§Ã£o da pena base, verifica-se que militou em desfavor do recorrente o vetor referente Ã s circunstÃ¢ncias do delito, uma vez que o recorrente, para nÃ£o repassar os valores dos aluguÃ©is Ã s vÃtimas, dizia que os inquilinos estavam inadimplentes, o que poderia dar ensejo Ã aÃ§Ã£o de despejo. Como se vÃª, houve fundamentaÃ§Ã£o adequada para se impor a pena base, privativa de liberdade, em patamar superior ao mÃnimo legal.3. A pena de multa foi aplicada em 91 (noventa e um) dias multa sem observÃ¢ncia ao critÃ©rio trifÃ¡sico, motivo pelo qual deve ser alterada.4. CÃLCULO DA PENA DE MULTA. Considerando que o Ãºnico vetor judicial que milita contra o recorrente sÃ£o as circunstÃ¢ncias do delito, fixa-se a pena base de multa em 12 (doze) dias multa. NÃ£o hÃ¡ atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuiÃ§Ã£o da pena. Presente a majorante do inc. III do Â§1Âº do art. 168 do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terÃ§o), equivalentes a 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 16 (dezesseis) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido tÃ£o somente para alterar o quantum da pena de multa. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010174-72.2017.8.14.0401
APELANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, §1º, INC. III, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAM CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDAS NO PROCESSO E INEXISTE QUALQUER ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE ABALE SUA CREDIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE MILITAM EM DESFAVOR DO RECORRENTE. PENA DE MULTA APLICADA SEM OBEDECER AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As declarações da ofendida colhidas em juízo, cuja credibilidade não foi abalada por qualquer outro elemento de cognição, e corroboradas pela prova documental demonstraram que o recorrente, que administrava a locação dos seus apartamentos, se apropriou da quantia em dinheiro que recebia a título de aluguéis e o dolo ficou comprovado no momento em que este mentiu para a ofendida quando disse que os respectivos inquilinos estavam inadimplentes, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2.

Na fixação da pena base, verifica-se que militou em desfavor do recorrente o vetor referente às circunstâncias do delito, uma vez que o recorrente, para não repassar os valores dos aluguéis às vítimas, dizia que os inquilinos estavam inadimplentes, o que poderia dar ensejo à ação de despejo. Como se vê, houve fundamentação adequada para se impor a pena base, privativa de liberdade, em patamar superior ao mínimo legal.
3.

A pena de multa foi aplicada em 91 (noventa e um) dias multa sem observância ao critério trifásico, motivo pelo qual deve ser alterada.
4.

CÁLCULO DA PENA DE MULTA
. Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base de multa em 12 (doze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do inc. III do §1º do art. 168 do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) dias multa,
totalizando a pena definitiva em 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para alterar o
quantum
da pena de multa. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) salários mínimo à vítima, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RICARDO DE ALMEIDA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) salários mínimo à vítima, mais 91 (noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que não ficou demonstrado que se apropriou, na qualidade de corretor, dos valores que pertenciam aos ofendidos, os quais recebia dos inquilinos dos imóveis pertencentes a estes e, no período em que o delito ocorreu, estava acidentado, bem como as declarações das vítimas, por si sós, não podem servir de alicerce à condenação porque estão isoladas nos autos.

Aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede a absolvição ou a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas estão adequadamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que as vítimas Maria do Socorro Moraes Lobato e José Maria Menezes Lobato contrataram o recorrente, que exerce a profissão de corretor de imóveis, para administrar a locação de dois apartamentos, localizados na Avenida Antônio Barreto e na Avenida José Bonifácio, nesta Capital.

Apesar de receber os aluguéis dos meses de maio, junho e agosto de 2016, referente ao imóvel situado à Avenida Antônio Barreto, e os aluguéis do apartamento localizado na Avenida José Bonifácio, o apelante não os repassou aos ofendidos e justificava sua conduta, dizendo que os inquilinos não estavam pagando os valores, causando-lhe o prejuízo de R$ 11.855,70 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Inicialmente, o recorrente foi denunciado pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CP. Porém, em memoriais, foi requerida a retificação da capitulação penal e este foi condenado pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que não ficou demonstrado que se apropriou, na qualidade de corretor, dos valores que pertenciam aos ofendidos, os quais recebia dos inquilinos dos imóveis pertencentes a estes e, no período em que o delito ocorreu, estava acidentado, bem como as declarações das vítimas, por si sós, não podem servir de alicerce à condenação porque estão isoladas nos autos.

Com efeito, quando ouvida em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 15), a vítima Maria do Socorro Moraes Lobato disse que contratou o recorrente para administrar a locação dos seus imóveis e, por não receber os imóveis, entrou em contato com os inquilinos, os quais lhe contaram que estavam pagando os aluguéis na data correta.

A ofendida também afirmou que a única justificativa dada pelo apelante para não lhe entregar os valores era que os inquilinos estariam inadimplentes e, em nenhum momento mencionou que o acidente que sofreu o impedia de entregá-los.

Como se vê, o recorrente se apropriou da quantia de R$ R$ 11.855,70 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) pertencentes às vítimas e o dolo ficou demonstrado no momento em que mentiu para os ofendidos, dizendo que os inquilinos não estavam pagando os aluguéis.

Registre-se que os aluguéis do imóvel localizado na Avenida Antônio Barreto - referentes aos meses de abril, maio e julho de 2016 - foram pagos pelos inquilinos, conforme os recibos juntados às fls. 37/39 do inquérito policial em apenso, o que corrobora as declarações da ofendida.

Ademais, não foi produzida qualquer prova que pudesse retirar a credibilidade das declarações da vítima, razões pelas quais rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que militou em desfavor do recorrente o vetor referente às circunstâncias do delito, uma vez que o recorrente, para não repassar os valores dos aluguéis às vítimas, dizia que os inquilinos estavam inadimplentes, o que poderia dar ensejo à ação de despejo (fls. 43).

Como se vê, houve fundamentação adequada para se impor a pena base, privativa de liberdade, em patamar superior ao mínimo legal.

Todavia, observa-se que a pena de multa foi aplicada em 91 (noventa e um) dias multa sem observância ao critério trifásico, motivo pelo qual deve ser alterada.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base de multa em 12 (doze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do inc. III do §1º do art. 168 do CP, exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) dias multa, totalizando a pena definitiva em 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) salários mínimo à vítima, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator